Tribunal: TJMT
Processo: 1025489-07.2021.8.11.0001
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-11-21
Data de publicação: 2022-11-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1025489-07.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Transporte Aéreo, Atraso de vôo, Cancelamento de vôo, Overbooking]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[EDILAINE RIBEIRO CARDOZO - CPF: 046.502.851-94 (RECORRENTE), GREICY KELLY TEIXEIRA ALVES - CPF: 017.902.081-14 (ADVOGADO), IGHOR MIGUEIS RIBEIRO - CPF: 004.785.071-00 (ADVOGADO), VRG LINHAS AEREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0001-59 (RECORRIDO), GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - CPF: 020.382.917-48 (ADVOGADO), VRG LINHAS AEREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0001-59 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO

Recurso Inominado n.
1025489-07.2021.8.11.0001

Origem
: 6o

Juizado Especial Cível de Cuiabá

Parte Recorrente(s):
Edilaine Ribeiro Cardozo

Parte Recorrida(s):
Gol Linhas Aéreas Inteligentes S.A

Juiz Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do julgamento:
21/11/2022 a 24/11/2022

Ordem na pauta:
244

EMENTA

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – TRANSPORTE AÉREO
– CANCELAMENTO DE VOO - ATRASO DE 24 HORAS PARA CHEGADA AO DESTINO FINAL –
ALEGAÇÃO DE READEQUAÇÃO DA MALHA AÉREA – EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE NÃO DEMONSTRADA - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO
– DANOS MORAIS CONFIGURADOS

E FIXADOS
EM
R$ 6.000,00 – VALOR
RAZOÁVEL E PROPORCIONAL
– SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

A readequação da malha aérea até pode justificar eventual alteração e/ou cancelamento de voo, porém, a situação, por si só, não exclui o dever da companhia aérea de oferecer o serviço na forma contratada e de prestar informações e assistência adequadas aos passageiros, nos termos do que determina o art. 6o, III, do CDC.

A inobservância de tais deveres configura falha na prestação do serviço da companhia aérea, que é passível de indenização por danos morais, cujo
quantum
deve ser arbitrado em atenção aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

RELATÓRIO

Trata-se de ação indenizatória por meio da qual o autor pretende a condenação da ré ao pagamento de danos morais em razão do cancelamento de voo referente ao trecho Florianópolis-Cuiabá, que ocorreu sem notificação prévia e culminou no atraso de aproximadamente 24 (vinte e quatro) horas para chegar ao seu destino final.

A autora, ora recorrente, sustenta que adquiriu passagens aéreas com destino a Florianópolis/SC, e que seu voo de retorno para Cuiabá/MT estava programado para 10/12/2020, com embarque às 19h20min e chegada em Cuiabá às 23h35min do mesmo dia.

Ocorre que voo de n. 1323 foi cancelado em razão de impedimentos operacionais (id. 136286653), sendo a autora remanejada para voo no dia posterior, com diferença de 24 (vinte e quatro) horas do horário inicialmente contratado.

De sua vez, a empresa ré afirma que o cancelamento do voo não se deu por falha ou desídia, mas sim em razão da intensidade do tráfego aéreo decorrente de impedimentos operacionais. Argumenta que ofereceu assistência material a autora em observância com o que determina a ANAC e por isso não há dano moral a ser indenizado.

A sentença julgou improcedente o pedido inicial, ao argumento de que o autor não demonstrou qualquer situação excepcional caracterizadora de danos morais, conforme previsão do art. 251-A da Lei n. 14.034/2020.

Insurgência apenas do autor que requer a reforma da sentença para condenar a companhia aérea
ao pagamento de dano extrapatrimonial.

Contrarrazões no id. 142213655 pela manutenção da improcedência da demanda.

É o relatório.

VOTO

Eminentes Pares,

É cediço que a

readequação da malha aérea até pode justificar eventual alteração e/ou cancelamento de voo, porém, a situação, por si só, não exclui o dever da companhia aérea de oferecer o serviço na forma contratada e de prestar informações e assistência adequadas aos passageiros, nos termos do que determina o art. 6o, III, do CDC.

No caso ora em análise, embora a companhia aérea tenha reacomodado o recorrente em voo subsequente disponível, tal ato não é capaz de afastar sua responsabilidade acerca dos prejuízos experimentados pelo consumidor, que somente chegou ao seu destino final quase 24 (vinte e quatro) horas depois daquela inicialmente contratada.

Nesse sentido é o entendimento desta e. Turma Recursal:

RECURSOS INOMINADOS - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL - PRESCRIÇÃO BIENAL - CONVENÇÃO DE MONTREAL - INAPLICABILIDADE PARA A PRETENSÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - ATRASO DO VOO - PERDA DE CONEXÃO - ALEGAÇÃO DE MANUTENÇÃO NÃO PROGRAMADA DA AERONAVE - EXCLUDENTE NÃO COMPROVADA - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA - QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM OBSERVÂNCIA AOS CRITÉRIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - JUROS DE MORA - TERMO INICIAL MANTIDO - RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS.

1-

Em se tratando de pretensão de reparação por dano moral, oriundo de falha na prestação do serviço, consistente em atraso de voo internacional, é aplicável o prazo prescricional quinquenal, previsto do artigo 27 do Código de Defesa do Consumidor não o bienal estabelecido na Convenção de Varsóvia, alterada pela Convenção de Montreal.

2-

Alegação de manutenção não programada da aeronave, não afasta a responsabilidade do transportador aéreo pelo cancelamento do voo, uma vez que, no caso se qualifica como risco inerente a atividade, ultrapassa a esfera do mero dissabor e configura dano moral “in re ipsa”.

3-

Dano moral evidenciado, porquanto os transtornos vivenciados pela consumidora superaram os meros dissabores ou aborrecimentos comumente suportados pelo passageiro do transporte aéreo.

4-

Com relação ao valor indenizatório a título de danos morais, tenho que a quantia arbitrada na sentença deve ser mantida, pois se mostra adequada ao caso concreto, estando em conformidade com os parâmetros da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar a requerente pelos transtornos sofridos, sem lhe causar enriquecimento ilícito.

5-

Conforme orientação do e. Superior Tribunal de Justiça, em se tratando de responsabilidade contratual, a indenização a título de dano moral, os juros de mora fluem a partir da citação.

6-

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei no 9.099/95.

(N.U 1020494-76.2020.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 18/02/2022, Publicado no DJE 23/02/2022)

RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. PROBLEMAS OPERACIONAIS. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. PERDA DO VOO DE CONEXÃO. ATRASO DE 10 HORAS PARA CHEGAR AO DESTINO FINAL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO. REDUÇÃO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Recurso inominado. Sentença que julgou procedente o pedido para condenar a empresa aérea ao pagamento do valor de R$ 12.000,00 (doze mil reais) a título de danos morais, em razão de atraso de voo por 10 (dez) horas e 25 (vinte e cinco) minutos.

2. Os problemas operacionais em razão de uma manutenção preventiva não programada não isentam a responsabilidade da companhia aérea, pois, no caso, se qualificam como risco inerente à atividade e, por consequência, configuram falha na prestação do serviço, ensejando o dever de indenizar, nos termos dos artigos 186 e 927, do Código Civil, além do art. 14, do CDC.

3. O dano moral decorrente de atraso de voo prescinde de prova e a responsabilidade de seu causador opera-se in re ipsa em virtude do desconforto, da aflição e dos transtornos suportados pelo passageiro.

4. Quantum indenizatório fixado em R$ 12.000,00 (doze mil reais), em razão do atraso de mais de 10 (onze) horas para chegar ao destino final, que merece a minoração, adequando-se o valor do dano extrapatrimonial ao critério da razoabilidade.

5. Sentença parcialmente reformada.

6. Recurso conhecido e parcialmente provido.

(N.U 1011215-32.2021.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Turma Recursal Única, Julgado em 12/07/2022, Publicado no DJE 14/07/2022)

Desse modo, ausente qualquer prova de que o cancelamento do voo se deu por justo motivo, deve ser afastada a existência de excludente de ilicitude (art. 14, §3o do CDC) defendida pela recorrida, e, por conseguinte, fica configurado o ato ilícito praticado por ela,
ex vi
dos arts. 186 e 927 do Código Civil, e falha na prestação de serviços, a teor do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, fatos que implicam em indenização pelos danos morais experimentados.

Cabível, portanto, a condenação por danos morais,
fixo
a quantia de

R$ 6.000,00 (seis mil reais) a título de condenação por danos extrapatrimoniais, porquanto é a mais apropriada ao caso concreto e aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Pelo exposto,
conheço
do recurso interposto, eis que preenchidos os pressupostos de admissibilidade, e, no mérito,
dou-lhe provimento
, a fim de reformar a sentença objurgada, condenando a empresa ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais),
devendo a quantia ser acrescida de juros de mora de 1% ao mês, a contar da citação, e correção monetária segundo o INPC, a partir desta data, conforme Súmula 362 do STJ
, nos termos do art. 487, I do CPC.

Sem custas e sem condenação em honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei n. 9.099/95.

É como voto.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito
-
Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/11/2022